Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES EXCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve a penhora de valores em conta corrente, liberando apenas quantia equivalente a um mês de remuneração do devedor, sob alegação de impenhorabilidade e risco à subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a penhora de valores recebidos a título de remuneração em conta corrente é admissível diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não é absoluta e pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução.
4. O saldo acumulado na conta corrente que excede a necessidade de subsistência do devedor pode ser penhorado.
5. A liberação do valor correspondente a um mês de remuneração assegura o mínimo existencial, afastando alegação de risco à dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta e pode ser excepcionada para satisfação de crédito não alimentar, desde que não comprometa o sustento digno do devedor.
2. Valores excedentes ao montante necessário para a subsistência do devedor e acumulados na conta corrente podem ser objeto de penhora, desde que preservado o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão no 1407259, 0729793-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 10/03/2022, DJe 25/03/2022.